Tribunal: TJES
Processo: 5006127-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006127-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J L MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
JL Marques Indústria e Comércio de Confecções – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel de Palha (id 9585609) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais (id 2914563), a agravante sustenta que os débitos constantes da CDA nº 05237/2017 se tornaram inexigíveis em decorrência do transcurso do prazo prescricional, razão pela qual o feito executivo deve ser extinto sem resolução do mérito.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 3430313), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
JL Marques Indústria e Comércio de Confecções – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel de Palha (id 9585609) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais (id 2914563), a agravante sustenta que os débitos constantes da CDA nº 05237/2017 se tornaram inexigíveis em decorrência do transcurso do prazo prescricional, razão pela qual o feito executivo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Já adianto, porém, que o caso é de simples solução, eis que a insurreição do executado se revela manifestamente insubsistente, estando em completa dissonância com o ordenamento jurídico pátrio. Explico.

Como se sabe, a prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no

prazo

de

cinco

anos
, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que, em se tratando de lançamento de ofício, ocorre com a conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal.

Na hipótese em apreço, o Auto de Infração nº 5.029.372-2 foi lavrado no dia 26.04.2017 e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 06.07.2017, de modo a restar evidente que a propositura da execução fiscal, efetuada em março de 2018, se deu dentro do prazo prescricional quinquenal.

Deveras, considerando que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, na forma do inciso I do art. 174 do CTN, é de se concluir pela inocorrência de prescrição da pretensão executiva, visto que o despacho fora proferido ainda em abril de 2018.

Ou seja, desde a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório houve o transcurso de
menos de um ano
,
evidenciando a inocorrência de prescrição, a qual, inclusive, é suscitada pela recorrente de maneira demasiadamente genérica.

Outrossim, conquanto não tenha sido ponto de irresignação da agravante, convém ressaltar que também não se há de cogitar em decadência do direito de constituir o crédito, visto que o fato gerador mais antigo inserido na CDA é de outubro de 2013, ao passo que o lançamento tributário foi realizado, conforme já mencionado, em abril de 2017 – dentro, pois, do prazo decadencial quinquenal estipulado no art. 173 do Código Tributário Nacional.

Pelos ideais supra, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,

nego-
lhe

provimento
,

mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO EM MENOS DE UM ANO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO MERECE PROSPERAR.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

A prescrição configura uma das razões que o ordenamento jurídico estipula como causa de extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que, em se tratando de lançamento de ofício, ocorre com a conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal.

2
)
Na hipótese em apreço, o auto de infração foi lavrado no dia 26.04.2017 e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 06.07.2017, de modo a restar evidente que a propositura da execução fiscal, efetuada em março de 2018, se deu dentro do prazo prescricional quinquenal.

3)
Considerando que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, na forma do inciso I do art. 174 do CTN, é de se concluir pela inocorrência de prescrição da pretensão executiva, visto que o despacho fora proferido ainda em abril de 2018. Ou seja, desde a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório houve o transcurso de menos de um ano.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.